Tribunal: TJBA
Processo: 8047511-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8047511-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CARLOS LUIZ BOMFIM RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO

IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Eunápolis

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÕES DISTINTAS. DILIGÊNCIAS REGULARES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECAMBIAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Luiz Bomfim Ribeiro
, contra decisão da 1ª Vara Criminal de Eunápolis, que converteu prisão temporária em preventiva.

A D
efesa alega: (I)
bis in idem
alegando a existência de investigações paralelas nos Estados de Minas Gerais e Bahia; (II) ausência de novos elementos probatórios; (III) atribuição de posse das armas a terceiro e das munições à esposa; (IV) falta de requisitos da preventiva; (V) condições pessoais favoráveis; (VI) direito de permanecer preso próximo ao domicílio; e (VII) possibilidade de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Tribunal deve verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se houve violação a garantias constitucionais (
non bis in idem
, proporcionalidade, direito à convivência familiar em confrontação com a ordem de recambiamento do paciente para o Estado da Bahia).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Bis in idem

Não configurado. E
nquanto o procedimento em trâmite na Comarca de Eunápolis/BA visa apurar crimes de tráfico de drogas e associação em organização criminosa, o feito em trâmite na Comarca de Nova Serrana/MG trata da apreensão de armas de fogo artesanais em poder do paciente, enquanto este trafegava no trecho mineiro da rodovia BR-262. Trata-se, portanto, de
delito distinto, afastando-se eventual alegação de dupla persecução penal pelos mesmos fatos, o que configuraria afronta à vedação ao
non bis in idem
, hipótese não vislumbrada na espécie. P
recedentes STJ: RHC 118.319/DF; AgRg no HC 424.784/SP.

2. Regularidade das diligências

Buscas e apreensões autorizadas judicialmente, baseadas em investigação prévia consistente. Alegação de “pescaria probatória” afastada. Precedente: STF, RE 603.616/RO; STJ, AgRg no HC 807.188/SP.

3. Requisitos da preventiva (CPP, art. 312)

Fumus commissi delicti
: materialidade e indícios de autoria comprovados por apreensão de drogas, armas, munições, balanças, caderno contábil com registro de movimentação superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Periculum libertatis
:
a decisão objurgada demonstrou concretamente a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. A gravidade excepcional das condutas investigadas, somada ao suposto envolvimento do paciente em organização criminosa estruturada (Comando Vermelho) com ramificações interestaduais, evidencia risco concreto à paz social.

4. Condições pessoais favoráveis

Irrelevantes diante da gravidade concreta dos ilícitos em apuração.

5. Recambiamento

O direito do preso de permanecer próximo da família não é absoluto. Na hipótese em exame, a Autoridade dita coatora fundamentou necessidade da custódia em Eunápolis para viabilizar atos processuais, indicando, inclusive,
a
impossibilidade técnica de realização de atos processuais por videoconferência a partir do sistema prisional mineiro.

6. Medidas cautelares diversas

Inadequadas frente à gravidade concreta do fato e à complexidade da organização criminosa investigada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e
denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº. 8047511-66.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente
CARLOS LUIZ BOMFIM RIBEIRO
e como Autoridade Coatora a
1ª VARA CRIMINAL DE EUNÁPOLIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DENEGAR a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.